Tribunal: TJMT
Processo: 1002249-80.2021.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002249-80.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SONIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DE MORAES - CPF: 273.898.801-63 (APELANTE), GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR - CPF: 004.560.611-00 (ADVOGADO), MARIA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 103.221.081-87 (APELANTE), JUARY MIRANDA DE MORAES - CPF: 174.184.531-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPOLIO DE JUARY MIRANDA DE MORAES (APELANTE), MARIA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 103.221.081-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SONIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DE MORAES - CPF: 273.898.801-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Desa. Helena Maria B. Ramos).

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DESCUMPRIMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TAC – DANO AMBIENTAL – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER ASSUMIDA, MAS NÃO CUMPRIDA NOS TERMOS E PRAZO AVENÇADO – PROVA SUFICIENTE DO DESCUMPRIMENTO – IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Comprovada a desídia dos embargantes em cumprir as obrigações firmadas em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), cabendo à esta
demonstrar que os encargos constantes do TAC firmado foram satisfeitos, o que de fato não ocorreu, de rigor, a improcedência dos embargos à execução.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ESPOLIO DE JUARY MIRANDA DE MORAES
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, o qual julgou improcedentes os embargos à execução, bem como condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Informam os Apelante que, tomaram cuidados para cumprir com o pactuado com o Recorrido, entretanto, as fortes chuvas que caíram na região impediam que qualquer obra fosse concluída.

Aduzem que, em vistoria realizada em 22/Maio/2014, através do relatório técnico de inspeção 105/dudr/sema/2014, ficou evidente que os Requeridos não deram causa para o desastre ecológico, conforme constatou o responsável a época das inspeções, ao qual relatou em seu laudo que “Não houve ação antrópica sobre o incidente, uma vez que a área não era ocupada por nenhuma edificação ou estrutura utilizada pelos moradores do local”.

Assevera que, na data de 13/Março/2017, o perito técnico responsável constatou que estava tudo na normalidade, sem interferência, ou seja, com as suas palavras “se estabelecendo em seu interior e na maior parte do barranco apresenta-se estável sem sinais de silapamentos recentes”.

Destaca que, foi autuado pela inobservância de que não poderia ser realizada a construção de uma estrada, no valor de R$ 5.000,00, bem como outra punição no valor de R$ 10.000,00, todavia, não foi observado o contraditório e ampla defesa, já que não foram intimados.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Apelo, reformando-se a sentença recorrida, com a inversão do ônus sucumbencial.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme id. 171763676.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação Cível
interposta por
ESPOLIO DE JUARY MIRANDA DE MORAES
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, o qual julgou improcedentes os embargos à execução, bem como condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Na origem, infere-se que os Apelantes propuseram Embargos à Execução, visando a anulação de uma multa aplicada no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), proveniente do descumprimento de um Termo de Ajustamento de Conduta, relativo a sua propriedade rural, lote 167 – Sítio Morada das Estrelas, do Assentamento Carimã, na zona rural da cidade de Rondonópolis/MT.

Como se sabe, o
Termo de Ajustamento de Conduta -
TAC
constitui ato de reconhecimento, por parte do infrator, da ilicitude da conduta e promessa de readequá-la à lei. Uma vez aceito, o
TAC
tem natureza de título extrajudicial e o descumprimento da avença autoriza a sua execução.

Do TAC celebrado entre a parte ora Apelante e o Ministério Publico do EStao de Mato Grosso, observa-se as seguintes obrigações:

a) Não executar nenhuma obra ou intervenção em APP que não esteja expressamente e previamente autorizada pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente;

b) Não efetuar desmatamentos em sua propriedade rural sem prévia autorização do órgão ambiental competente;

c) Deverão ser recuperadas as APPs degradadas existentes no imóvel, mediante apresentação de PRAD na SEMA no prazo de 30 dias com cronograma de execução para recuperação da voçoroca e das áreas degradas pela implantação da estrada de terra que dá acesso ao Córrego Água Fria; e

d) Realizar lombadas transversais ao longo da estrada e faixas de contenção do escoamento pluvial em suas laterais no prazo de 60 dias.

Em petição datada de 16.05.2018, os Apelantes peticionaram informando a realização de lombadas transversais ao longo da estrada e faixas de contenção, juntando-se fotografias do local. (id. 171763180)

Aportou aos autos, ainda, o Plano de Recuperação de Area Degradada – PRAD, subscrito pela Engenheira Agrônoma Denise Queiroz Nalini, com ART n. 2937580. (id. 171763184)

Todavia, em vistoria
in loco
, realizada no dia 25.09.2018, o órgão ambiental competente, concluiu-se que:

“[...] as lombadas executadas não atendem o objetivo que é conter o volume das chuvas nem mesmo estão em número suficiente para que ocorra a distribuição e ou contenção da água por todo o terreno. As lombadas são baixas, estreitas e insuficientes, pois estão desmoronando antes das fortes chuvas iniciarem. As faixas de contenção não foram visualizadas. O PRAD estava previsto sua execução de maio a outubro de 2018 e nada foi realizado a não ser as lombadas de forma precária. Quanto ao tempo para acompanhamento do PRAD refere-se apenas um ano. Neste período não ocorrerá a recuperação de áreas. Para que tenhamos o início do processo de recomposição precisamos no mínimo cinco anos de acompanhamento. Quanto a regeneração de espécies nativas a mesma está ocorrendo de forma satisfatória. Verificamos a presença de gado na área degradada. Quanto a grande erosão que se formou a muitos anos a mesma encontra-se estabilizada ao longo dela mas a cabeceira continua em desmoronamento devido a falta de técnicas de engenharia aplicada para a contenção. Não percebemos o interesse do proprietário em recompor a área degradada. [...]
Diante do exposto e após vistoria técnica na área temos a considerar que o plano de recuperação da área degradada não foi implantado na sua totalidade. Apenas as lombadas foram construídas de forma precária. Verificamos que nenhuma ação proposta foi realizada na área inclusive os fatos de degradação continua agindo no local, o gado. As ações propostas são insuficientes para a recomposição da área necessitando de maiores intervenções inclusive com maquinários
”. (
Relatório Técnico de Inspeção n.º 125/DUDRONDON/2018 da SEMA
) (destaquei)

Conforme estabelece o art. 5º, § 6º, da Lei Federal n. 7.347/85, o Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público possui natureza de título executivo extrajudicial e, desta forma, incumbe ao compromissário do TAC comprovar o cumprimento das obrigações pactuadas, sob pena de execução.

A alegação de que fortes chuvas comprometeram o cumprimento do TAC, deveriam os Apelantes trazer à baila documentos que comprovassem suas alegações, inclusive, para que fossem estas verossímeis, a ponto de desconstituir o relatório de inspeção local realizada pelo órgão ambiental competente, o que não se vislumbra na espécie.

Desse modo, se o compromissário do TAC não cumpre a obrigação assumida no pacto, torna-se cabível a aplicação da multa estipulada para o caso de descumprimento da avença firmada, desde que o valor determinado no acordo obedeça aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pelos documentos trazidos à baila pelos Apelantes, não há como afastar a aplicação de multa, ante o descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta pactuado perante o Ministério Publico do Estado de Mato Grosso.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. TAC. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. CARÁTER SANCIONADOR. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. IMPOSIÇÃO AO ADQUIRENTE DO IMÓVEL, QUE NÃO PARTICIPOU DA FIRMATURA E NÃO ANUIU AO ACORDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. - Caso em que o Ministério Público não exige que o executado repare área degradada, compense dano ambiental ou indenize o meio ambiente, mas executa multa por descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta firmado por terceiro, alienante do imóvel. - O dever de reparação de dano ambiental possui natureza propter rem, que acompanha a coisa e submete os respectivos adquirentes. Até mesmo a indenização pelos danos causados pode ser buscada dos adquirentes da propriedade degradada. Contudo, tratando-se de multa, subjaz o caráter sancionador da medida, que demanda, para sua imposição, a responsabilidade subjetiva, com a necessária demonstração da presença do elemento subjetivo na conduta transgressora. - O Termo de Ajustamento de Conduta substitui o processo de conhecimento de ação civil pública e, por impor à parte obrigações e, principalmente, restrições, exige sua livre manifestação de vontade. A natureza jurídica do TAC é de acordo, transação ou negócio, por... conseguinte, possui eficácia inter partes, naquilo que não disser estritamente com o objeto da reparação, ou compensação do dano, ou ainda à indenização ao meio ambiente. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075374215, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 23/11/2017). (TJ-RS - AC: 70075374215 RS, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 23/11/2017, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/11/2017)

Nesta senda, o valor arbitrado a título de multa pelo descumprimento da obrigação não se mostra irrazoável, tampouco desproporcional, notadamente se levarmos em consideração o indiscutível descumprimento do avençado e a inércia da parte quanto à resolução dos problemas ambientais detectados.

Ressalta-se, por fim que,
o referido Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta é líquido em virtude da previsão expressa de obrigação assumida em caso de descumprimento; é certo, pela celebração do ajuste e; exigível, em razão do comprovado inadimplemento da obrigação.

Sendo assim, nada impede, portanto, a continuidade da ação de execução pelo descumprimento das obrigações assumidas, cuja inobservância operaria em detrimento do meio ambiente.

Deste modo, bem comprovada a desídia da embargante em cumprir as obrigações e cabia à embargante, a quem incumbe a prova do fato constitutivo do seu direito, demonstrar que os encargos constantes do TAC firmado foram satisfeitos, o que de fato não ocorreu, sendo de rigor, assim, a improcedência dos embargos à execução.

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo e, nos termos da fundamentação supra, mantenho incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023